Tribunal: TJSP
Processo: 1035480-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão - Sentença de improcedência - Apelação do banco autor – Requer a anulação da r. Sentença, consequentemente, o andamento do feito - Pedido de Homologação da desistência do recurso, realizada por ambas as partes, conforme o artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil - Com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão - Sentença de improcedência - Apelação do banco autor – Requer a anulação da r. Sentença, consequentemente, o andamento do feito - Pedido de Homologação da desistência do recurso, realizada por ambas as partes, conforme o artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil - Com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSO PREJUDICADO.